Tribunal: TJBA
Processo: 0534445-08.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO(11398) 0534445-08.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0534445-08.2019.8.05.0001 RECORRENTE(S): GUILHERME MACHADO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, YURI RANGEL SALES FELICIANO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE RECORRIDO(S): GUILHERME MACHADO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. RECURSO MINISTERIAL: DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA - PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO DEFENSIVO: PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AFRONTA AO ART. 214, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA, DE TERCEIROS E PUTATIVA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADAS AS PRELIMINARES E NÃO PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, PARA PRONUNCIAR O ACUSADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, prescindindo de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. A tese desclassificatória de homicídio para o crime de lesões corporais exige a perquirição do animus do agente, culminando por ingressar em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. Não há que se falar em nulidade por violação ao princípio do promotor natural, quando o promotor designado para atuar no feito está previamente legitimado para fazê-lo, inexistindo qualquer desrespeito à regra de livre distribuição aos membros do Ministério Público. O fato de uma testemunha ser amiga da vítima não a torna automaticamente suspeita para depor, nem a sua oitiva configura violação ao art. 214, do CPP. Na fase de pronúncia só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa, em qualquer das suas formas, quando a prova se mostrar despida de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos. A ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa é matéria que deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito Simultâneos de nº 0534445-08.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrentes e recorridos Guilherme Machado da Silva e o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso defensivo, e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (11398)0534445-08.2019.8.05.0001)